Tribunal: TJDFT
Processo: 0711576-11.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0711576-11.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DAVI MARCELINO DOS SANTOS, DENIS WILLIAM SALES FERREIRA, FELIPE OLIVEIRA GOLDMAN, GIDALTI DE CASTRO CHAVES DANTAS, PABLO SANTONI RATES, PAULO MARCIO FERNANDO JESUS BATISTA, RODRIGO SILVA CARVALHO, ROGERIO OLIVEIRA DE SOUSA, THAMISA FEITOSA DE SOUSA, WESLLEY ROBERTO DE OLIVEIRA AGRAVADO: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE, PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO INDEFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em ação de obrigação de fazer, indeferiu tutela de urgência para determinar ao Distrito Federal que convoque para a prova discursiva o número total de candidatos cotistas definido na cláusula de barreira, sem considerar aqueles cotistas aprovados nas vagas de ampla concorrência. Os agravantes alegam, em síntese, que: 1) se inscreveram no concurso público para o cargo de Agente de Polícia Civil do DF nas vagas para cotistas; 2) consta do edital que os 720 primeiros candidatos aprovados nas vagas para negros teriam suas provas discursivas corrigidas; 3) cerca de 275 candidatos que se encontram na relação dos cotistas, também se encontram na relação da ampla concorrência, razão pela qual não deveriam ser computados para efeitos de correção da prova discursiva, o que contemplaria os candidatos cotistas aprovados até a posição 1050, já considerados os empates na última posição; 4) em concursos análogos, o Ministério Público Federal propôs ações civis públicas que foram julgadas procedentes para que a União não considerasse na apuração do número de candidatos cotistas que terão suas provas discursivas corrigidas aqueles que obtiveram nota suficiente para terem as suas provas discursivas corrigidas pela lista da ampla concorrência; 5) em dez/2021, o TCU mandou suspender o concurso da PRF, pois o contrato entre a PRF e o Cebraspe previa a correção de 6 mil provas discursivas, porém apenas 5.879 avaliações foram corrigidas; 6) o DF deveria determinar que o Cebraspe proceda à convocação de mais candidatos cotistas, como procedeu a FGV neste ano de 2022 no concurso da Polícia Militar do Estado do Ceará. Requerem, em antecipação de tutela recursal, seja determinado ao Distrito Federal que corrija as provas discursivas de todos os candidatos aprovados dentro do número de vagas destinadas a cotistas, sem considerar os cotistas aprovados nas vagas de ampla concorrência, a fim de que seja respeitado o quantitativo de 20% de vagas reservadas em todas as fases do concurso. Sem razão, inicialmente, os agravantes. Não vislumbro a probabilidade do direito alegado, ao menos nesta fase de cognição sumária, uma vez que, conforme constou da decisão agravada, havendo previsão na lei e no edital do concurso público de que os candidatos cotistas concorrem concomitantemente às vagas reservadas e àquelas de ampla concorrência, não cabe ao Poder Judiciário interferir nesses critérios previamente definidos. No mesmo sentido: “(...) 1. Em sede de concurso para provimento de cargos públicos, a análise do ato administrativo pelo Poder Judiciário restringe-se ao exame de sua legalidade, sendo vedada a emissão de juízo de valor acerca dos critérios norteadores de notas e avaliações, salvo a presença de erro grosseiro não caracterizado no presente caso. 2. O Poder Judiciário não pode substituir a banca examinadora, invadir sua área de competência e alterar notas e critério de avaliação das questões da prova do certame, sob pena de ofensa ao princípio da separação dos poderes. Ao Judiciário reserva-se somente o exame da legalidade das normas estabelecidas no edital de regência e dos atos praticados na realização do concurso, sob pena, inclusive, de quebra do princípio da isonomia. 3. Nos termos da Lei 12.990/2014, que reserva aos negros 20% (vinte por cento) das vagas oferecidas nos concursos públicos, o candidato cotista concorre, ao mesmo tempo, para as vagas destinadas à ampla concorrência, de acordo com a sua classificação no concurso, não se verificando, pois, in casu, qualquer irregularidade na previsão editalícia. (...)” (Acórdão 1404052, 07345134920218070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 23/2/2022, publicado no DJE: 15/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Eventual conclusão em sentido contrário demanda uma análise mais detida da questão e recomenda a instauração do prévio contraditório. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se o d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator